Tribunal: TJMT
Processo: 1010277-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010277-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), DANIELE POZZOBON - CPF: 829.998.561-72 (AGRAVANTE), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. IRREGULARIDADE CADASTRAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SEM CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por produtora rural contra decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteava a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND), independentemente de irregularidade cadastral. A agravante alega ausência de débitos tributários vencidos ou exigíveis e que a negativa da certidão, com base exclusivamente em descumprimento de obrigação acessória, compromete sua atividade comercial. Requereu tutela recursal de urgência para que fosse afastada a exigência de regularização cadastral como condição para a emissão da CND.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de irregularidade cadastral, sem constituição de crédito tributário, pode impedir a emissão de CND; (ii) estabelecer se a negativa da certidão nessas condições caracteriza violação ao artigo 205 do CTN e à jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 205 do CTN condiciona a emissão de CND à inexistência de débito tributário vencido e exigível, não incluindo a regularidade cadastral como requisito impeditivo.

4.

O artigo 113 do CTN distingue obrigações principais e acessórias, sendo que a obrigação acessória apenas se converte em principal se houver penalidade pecuniária formalmente constituída.

5.

A mera irregularidade cadastral, sem constituição de crédito tributário por meio de lançamento regular, não configura débito exigível capaz de justificar a negativa da CND.

6.

A documentação apresentada comprova ausência de débitos tributários, preenchendo os requisitos legais para emissão da certidão.

7.

A negativa da CND com base exclusivamente em obrigação acessória não convertida em principal configura interpretação extensiva vedada em matéria tributária.

8.

A jurisprudência do TJMT reconhece que irregularidades cadastrais não impedem a emissão de CND quando ausente débito tributário constituído (TJ-MT 1014201-15.2016.8.11.0041; 1011400-16.2020.8.11.0000; 1014771-98.2016.8.11.0041).

9.

O perigo de dano é evidente, diante da necessidade da certidão para a continuidade das atividades econômicas da agravante, afetando diretamente seu sustento e o exercício de atividade lícita.

10.

A atuação da autoridade administrativa, ao condicionar a emissão da CND à regularização cadastral, extrapola os limites legais e compromete a segurança jurídica tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) não pode ser condicionada à regularidade cadastral do contribuinte quando ausente débito tributário vencido e exigível.

2.

O descumprimento de obrigação acessória sem aplicação de penalidade pecuniária não autoriza a negativa de certidão fiscal.

3.

A interpretação extensiva que inclui requisitos não previstos no artigo 205 do CTN para emissão de CND é vedada em matéria tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, §§ 1º a 3º; 142; 205; 206.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ApCiv nº 1014201-15.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 06.09.2021; TJ-MT, ApCiv nº 1011400-16.2020.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.03.2021; TJ-MT, RemNec Cível nº 1014771-98.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão tutela recursal de urgência, interposto por Daniele Pozzobon, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n

1017094-61.2025.8.11.0041,, indeferiu o pedido liminar, por entender ausentes os requisitos autorizadores da tutela requerida.

Esclarece a Agravante que é produtora rural, e possui diversas inscrições estaduais ativas junto à SEFAZ/MT, tendo uma delas sido suspensa por suposta irregularidade cadastral, embora não possua qualquer débito tributário vencido ou exigível, conforme demonstrado nos autos de origem.

Aduz que a irregularidade cadastral tem impedido a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND), documento imprescindível à continuidade de sua atividade comercial de venda de grãos, o que vem comprometendo diretamente seu sustento.

Sustenta, com base nos artigos 205 e 113 do CTN, que a existência de obrigação acessória não pode obstar a emissão da CND, quando não configurado crédito tributário exigível.

Diante de tais razões, requer a concessão de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja determinado à autoridade impetrada que não condicione a emissão da CND à regularidade cadastral, até o julgamento final do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi concedido, id. 278654377.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 282356873, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer id. 285971359, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Daniele Pozzobon contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança (n. 1017094-61.2025.8.11.0041).

Da análise dos autos verifica-se que a Agravante, produtora rural, possui inscrição estadual n. 13.610.956-0, suspensa por suposta irregularidade cadastral, embora não possua qualquer débito tributário vencido ou exigível.

O Estado de Mato Grosso, em contraminuta, sustenta ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, argumentando que a emissão de certidão de regularidade pressupõe inexistência de débito ou irregularidade fiscal.

Contudo, confere-se que a Agravante instruiu o feito com documentação fiscal hábil a comprovar a ausência de débitos tributários, o que, à luz do artigo 205 do CTN, autoriza a emissão da CND.

A questão central dos autos demanda análise da distinção fundamental entre obrigações tributárias principais e acessórias, conforme estabelecido no Código Tributário Nacional.

O artigo 113 do CTN, em seus parágrafos, define regime jurídico específico para cada modalidade obrigacional, estabelecendo que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

A obrigação acessória, por sua vez, decorre da legislação tributária e visa às prestações positivas ou negativas necessárias à arrecadação ou fiscalização dos tributos.

O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo estabelece que a obrigação acessória converte-se em principal apenas quando configurada penalidade pecuniária pelo descumprimento, não operando conversão automática.

No caso concreto, verifica-se que a suspensão da inscrição estadual decorreu de irregularidade cadastral, sem aplicação de multa ou constituição de crédito tributário.

A documentação apresentada comprova ausência de débitos tributários em nome da Agravante, caracterizando situação de mero descumprimento de obrigação acessória não convertida em principal.

Logo, esta conversão não é automática, demandando constituição formal do crédito tributário mediante procedimento administrativo adequado, com observância do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, não há notícia de débito fiscal nem de penalidade pecuniária convertida em obrigação principal. De modo que não se verifica a existência de crédito tributário vencido e exigível que possa fundamentar a negativa da CND.

Demais disso, o artigo 205 do CTN estabelece que a lei poderá exigir prova da quitação de determinado tributo mediante certidão negativa, definindo requisitos objetivos para sua expedição.

A norma condiciona a emissão à demonstração de quitação tributária, estabelecendo prazo máximo de dez dias para expedição e não contemplando requisitos relacionados à regularidade cadastral como impeditivos absolutos.

A interpretação sistemática do dispositivo, conjugada com o artigo 206, que trata das certidões positivas com efeito de negativa, evidencia que o legislador estabeleceu critérios específicos baseados na existência ou inexistência de débitos tributários constituídos.

A inclusão de requisitos adicionais não previstos expressamente em lei configura interpretação extensiva vedada em matéria tributária.

A finalidade das certidões negativas consiste em comprovar regularidade fiscal do contribuinte perante terceiros, atestando ausência de débitos exigíveis.

Esta função não se confunde com aspectos meramente cadastrais ou administrativos, que possuem natureza instrumental diversa da obrigação tributária substantiva.

A inclusão de requisitos não previstos em lei, como a regularidade cadastral absoluta, configura interpretação expansiva vedada em matéria tributária.

Nesse contexto, é firme o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça no sentido de que a irregularidade cadastral da empresa não constitui impedimento para a emissão de Certidão Negativa, ou Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, uma vez que se trata de mero descumprimento de obrigação acessória, o qual, por si só, não comprova a inadimplência quanto ao recolhimento do tributo devido. (TJ-MT 10142011520168110041 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 06/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/09/2021; TJ-MT 10114001620208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2021; TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10147719820168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2020).

Ressalta-se, ainda, que o artigo 142 do CTN estabelece que o lançamento constitui o crédito tributário, tornando-o exigível mediante procedimento administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa. Enquanto não observado esse procedimento, eventuais descumprimentos de obrigações acessórias permanecem na esfera administrativa, sem geração automática de débito exigível.

A sistemática de constituição do crédito tributário visa assegurar segurança jurídica nas relações entre fisco e contribuinte, impedindo que meras irregularidades administrativas sejam equiparadas a débitos propriamente ditos. Esta distinção revela-se fundamental para preservar direitos fundamentais do contribuinte e garantir observância ao devido processo legal em matéria tributária.

No caso específico, a ausência de procedimento de lançamento ou aplicação de penalidade decorrente da irregularidade cadastral evidencia que não houve constituição de crédito tributário exigível, permanecendo a questão no plano meramente administrativo.

Assim, a análise da concessão da liminar no juízo de primeiro grau deixou de verificar que a

probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela conjunção de elementos fáticos e jurídicos presentes nos autos.

A documentação apresentada comprova ausência de débitos tributários, enquanto a legislação aplicável autoriza emissão de certidão negativa quando configurada tal situação. A interpretação sistemática do Código Tributário Nacional e a jurisprudência consolidada sustentam o direito pleiteado.

Igualmente, o perigo de dano decorre da natureza da atividade desenvolvida pela agravante, que necessita apresentar certidão negativa para exercício regular de sua profissão. A condição de produtora rural demanda relacionamento constante com instituições financeiras, cooperativas e demais agentes econômicos, que exigem comprovação de regularidade fiscal para celebração de contratos.

A permanência da impossibilidade de obtenção da certidão compromete o sustento da agravante e viola princípios constitucionais da livre iniciativa e do exercício de atividade econômica lícita. O dano configura-se grave e de difícil reparação, justificando a concessão da tutela antecipatória pleiteada.

Outrossim, a autoridade administrativa, ao condicionar a emissão de certidão negativa à regularização cadastral, extrapola os limites estabelecidos pela legislação tributária.

O artigo 205 do CTN define critérios objetivos para expedição de certidão, não contemplando aspectos cadastrais como impeditivos quando ausentes débitos exigíveis.

A conduta revela interpretação equivocada da finalidade das certidões negativas, que consiste em atestar regularidade fiscal do contribuinte perante terceiros.

A confusão entre obrigações administrativas e tributárias compromete a segurança jurídica e cria obstáculos desproporcionais ao exercício de atividades econômicas.

A administração pública deve pautar-se pelos princípios da legalidade e eficiência, expedindo certidões com base em critérios legais objetivos e evitando interpretações que criem embaraços desnecessários aos administrados.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de Agravo de Instrumento,

para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela antecipada pleiteada, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de condicionar a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) à regularidade cadastral da agravante, desde que inexista débito fiscal vencido e exigível em seu nome.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025